Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “AUSENTE. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 330 e 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso concreto, não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo autor, tampouco por terceiro, tendo sido anotado a informação “ausente” pelos Correios.

2. A inexistência de comprovação de realização de notificação extrajudicial, inviabiliza a verificação acerca da constituição em mora do inadimplente.

3. A notificação não entregue, devolvida sem cumprimento, não se mostra apto a garantir a ciência da data do recebimento, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito.

4. Determinada a emenda da petição inicial, não tendo a parte autora atendido ao comando judicial, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art. 330 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5. Além do mais, a inadimplência da parte autora, ora apelante, não restou devidamente demonstrada ante a ausência do protesto do título nos autos.

6. Ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97), e sua ausência nos autos obsta a propositura da ação de busca e apreensão.

7. Recurso improvido.